Tribunal: TJBA
Processo: 8148831-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148831-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B. S. B. F. L. e outros (2)

Advogado(s)
:
VIVIAN COSTA SOARES, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO, DAVID AZULAY

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY, VIVIAN COSTA SOARES, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME. SUSPENSÃO DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO POSTERIOR DA MENSALIDADE. INFORMAÇÃO DE REGULARIDADE DO PLANO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM CONTEXTO DE URGÊNCIA MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. TEMA REPETITIVO N.º 1.365 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por administradora de benefícios e apelação adesiva manejada pela autora, menor representada por sua genitora, contra sentença que julgou procedente ação indenizatória e condenou solidariamente operadora e administradora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da restrição indevida ao atendimento médico-hospitalar em situação de urgência. A administradora busca a reforma da sentença ou a redução da indenização. A autora pretende a majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a regularidade da suspensão do plano de saúde em razão de inadimplemento, a existência de falha na prestação do serviço, a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente a operadora e a administradora de benefícios pelos defeitos do serviço prestado.

Embora se trate de plano coletivo por adesão, a suspensão da cobertura deve observar os deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de lealdade, informação, transparência, cooperação e proteção da confiança legítima do consumidor.

Comprovado nos autos que a mensalidade em atraso foi quitada em 06/05/2024, que houve informação de regularidade do plano e que, apenas dois dias depois, a autora, menor portadora de anemia falciforme, não obteve a assistência médico-hospitalar esperada em contexto de urgência, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a ruptura da legítima expectativa criada pelos próprios fornecedores.

Nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, a mera negativa indevida de cobertura não gera automaticamente dano moral presumido. Contudo, as circunstâncias concretas do caso revelam efetiva lesão aos direitos da personalidade da autora, consubstanciada na angústia, insegurança, sensação de desamparo e necessidade de recorrer à rede pública de saúde durante crise aguda de enfermidade grave.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada às peculiaridades da causa, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução nem majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em desfavor da ré apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de Julgamento:

A aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.365 do STJ não afasta a configuração do dano moral em demandas envolvendo restrição indevida de atendimento por plano de saúde quando as circunstâncias concretas demonstrarem efetiva lesão aos direitos da personalidade do beneficiário, especialmente em hipótese envolvendo menor portador de enfermidade grave submetido a situação de urgência médica após quitação da obrigação contratual e recebimento de informação de regularidade da cobertura.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148831-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelantes e apeladas
, B. S. B. F. L. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimentos as apelação cível e ao recurso adesivo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1